Tribunal: TJSP
Processo: 7000522-20.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000522-20.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado KAUAN ANTERO DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso ministerial, para cassar a decisão guerreada, determinando o
retorno do agravado para o regime fechado e a realização de exame
criminológico, propriamente dito. V.U." de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000522-20.2019.8.26.0590
COMARCA DE SÃO VICENTE - V.E.C.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: KAUAN ANTERO DOS SANTOS SILVA
VOTO No 49.169
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério
Público, contra a decisão de fls. 36/40 (mantida à fl. 61), que deferiu o
pedido de progressão para o regime semiaberto, formulado por
KAUAN ANTERO DOS SANTOS SILVA.
Alega o Parquet que o laudo do exame
criminológico ao qual o sentenciado se submeteu está incompleto, uma
vez que falta o parecer do psiquiatra. Arrematando, diz que SILVA não
preenche as exigências necessárias para a obtenção do benefício. Por
tais razões, postula a cassação do decisum (fls. 43/54).

O recurso foi respondido (fls. 57/60v.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 66/69.
É o relatório.
Tem razão o Promotor de Justiça recorrente.
Em que pese ter sido realizada uma avaliação
psicossocial do agravado, a isto não se pode denominar exame
criminológico, posto que este exige a feitura de criteriosa e minuciosa
análise interdisciplinar, executada por uma equipe composta pelo diretor
da cadeia, dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um
assistente social, para que seja possível apresentar um quadro real e
fidedigno da personalidade do preso examinado.
E, como isto não foi feito, torna-se imprescindível
a feitura do exame criminológico propriamente dito, ou seja, dotado do
imprescindível parecer psiquiátrico, cujo resultado favorável ao
examinando é condição impostergável para que lhe seja concedida a
almejada progressão de regime de cumprimento de pena.
É nesse sentido a orientação da Jurisprudência:
“A Lei 10.792/2003 (que deu nova redação ao art.
112 da Lei de Execução Penal) não revogou o
Código Penal; destarte, nos casos de pedido de
benefício em que seja mister aferir mérito, poderá o
Juiz
determinar
a
realização
de
exame
criminológico no sentenciado, se autor de crime
doloso cometido mediante violência ou grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
ameaça, pela presunção de periculosidade...” (RT
837/568).
E, realmente, não se pode perder de vista que,
acima do interesse pessoal do sentenciado, estão os interesses da
coletividade.
Nestas
condições,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso ministerial, para cassar a decisão guerreada, determinando o
retorno do agravado para o regime fechado e a realização de exame
criminológico, propriamente dito.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator